Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-37.2021.8.11.0087
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002151-37.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CASSIO LIMA SOUSA - CPF: 069.918.271-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONICLECIO RAMOS - CPF: 071.966.171-42 (APELANTE), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 043.130.881-05 (ASSISTENTE), MARLENE DE ANDRADE SILVA - CPF: 544.881.761-00 (ASSISTENTE), WANDERSON CESAR FATIGA - CPF: 042.035.411-58 (ASSISTENTE), ALESSANDRA DAIANE GRETZLER - CPF: 042.019.601-37 (VÍTIMA), DIEGO MORAIS DE CARVALHO - CPF: 017.650.551-21 (VÍTIMA), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0064-39 (VÍTIMA), ROBERSON LISOT - CPF: 966.461.601-04 (VÍTIMA), SONALLY MAFFRA RODRIGUES ARAUJO - CPF: 958.752.392-04 (VÍTIMA), L. M. P. - CPF: 061.681.881-50 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIR HOFFMANN - CPF: 369.303.349-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIO LIMA SOUSA, RONICLECIO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II, §2o-A, I) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM POSSE DO RÉU – PROVAS HARMÔNICAS – P
RETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO – CARÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRAM QUE O AGENTE EMPREGOU O INSTRUMENTO – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA MENORIDADE – RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS – PENA PROVISÓRIA NO MÍNIMO LEGAL – PRETENDIDA A REDUÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – PRIMEIRA E SEGUNDA FASE – PARÂMETROS DEFINIDOS PELO PODER LEGISLATIVO – LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA –
TERCEIRA FASE – CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO – EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

A apreensão da
res furtiva
na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

O fato da referida arma não ter sido apreendida ou submetida a perícia, não exclui a majorante quando as demais provas existentes demonstrarem a grave ameaça ou a violência exercida com o seu uso.

Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal,
bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz deverá aplicar a causa que mais aumente a pena. A incidência de duas ou mais majorantes é situação de excepcionalidade, mediante motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem (CP, art. 68, § único).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002151-37.2021.8.11.0087

APELANTE: CASSIO LIMA SOUSA, RONICLECIO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Roniclécio Ramos
e
Cássio Lima Sousa
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou ambos os apelantes à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II, §2o-A, I) e à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B) que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 09 (nove) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, para ambos os apelantes (id. 128359337).

Em suas razões,
Roniclécio Ramos
assevera que não participou da ação delitiva, pleiteando a sua absolvição de ambos os delitos, por insuficiência probatória.
S
e mantida a condenação, sustenta a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, ante a ausência de apreensão do objeto. Sem prejuízos, requer seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, bem como seja afastada a aplicação da súmula 231 do STJ, para que a pena provisória seja reduzida aquém do mínimo legal. Além disso, questiona a aplicação de duas majorantes na terceira fase e o aumento desproporcional da pena de multa. Por fim, postula o direito de recorrer em liberdade (id. 128359357).

Por sua vez,
Cássio Lima
pleiteia a absolvição do crime de corrupção de menores, por ausência de elementos probatórios mínimos. Requer a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, pois não foi apreendida. Alternativamente, requer seja afastada a aplicação da Súmula 231 do STJ, para que a pena provisória seja reduzida aquém do mínimo legal e também questiona a aplicação de duas majorantes na terceira fase do processo de dosimetria (id. 128359354).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 128359365).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação de
Cássio Lima
e provimento parcial do recurso interposto por
Roniclécio Ramos
a fim de que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa do acusado (
sic
do id. 133368653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIO LIMA SOUSA, RONICLECIO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Contextualização
:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Roniclécio Ramos
,
Cássio Lima Sousa
e
Edir Hoffmann
apontando a prática dos crimes de corrupção de menor e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

A dinâmica fática foi exposta da seguinte forma:

[...] no dia 27 de agosto de 2021, por volta das 12h10min [...] os denunciados CÁSSIO LIMA SOUSA, EDIR HOFFMANN, RONI CLECIO RAMOS, vulgo “Théo” ou “Magrão”, na companhia do adolescente Leonardo Moreira Paiva, vulgo “Toquinho” se uniram para cometerem o crime de roubo no estabelecimento comercial denominado LOJA
GAZIN
.

Segundo consta, os envolvidos foram até as imediações do referido estabelecimento comercial, utilizando-se do veículo Renault/Sandero de cor prata, placa QBV6194 – Sinop/MT, conduzido por EDIR HOFFMANN.

Na sequência, os denunciados CÁSSIO LIMA SOUSA, RONI CLECIO RAMOS e o adolescente Leonardo Moreira Paiva, vulgo “Toquinho”, desceram do veículo e se dirigiram até o estabelecimento comercial, enquanto o denunciado EDIR HOFFMANN, permaneceu no carro aguardando a execução do crime.

Após adentrarem na loja, eles, em posse de uma arma de fogo, tipo pistola, anunciaram o assalto.

O denunciado CÁSSIO, responsável por portar a arma de fogo, rendeu os funcionários e um cliente e os conduziram para os fundos do estabelecimento comercial. Após, subtraiu o dinheiro encontrado no caixa da loja, além de 03 (três) aparelhos celulares pertencentes aos funcionários/vítimas Alessandra, Roberson e Sonally. Os demais envolvidos, RONI CLECIO e o adolescente Leonardo, coletaram 22 (vinte e dois) aparelhos celulares que estavam na vitrine da entrada da loja. Realizada a subtração das res furtivae, deixaram o local, adentraram no veículo e empreenderam fuga.

Após a guarnição policial ser informada sobre a referida ocorrência e realizarem diligências, lograram êxito em localizar o veículo utilizado no crime, conduzido pelo denunciado EDIR HOFFMANN. Conseguiram localizar, ainda, o denunciado CÁSSIO LIMA SOUSA na companhia do menor Pablo Gabriel da Silva Defrain, o qual apontou à autoridade policial os denunciados e o menor Leonardo, como responsáveis pela empreitada criminosa.

Ouvida as vítimas, reconheceram por meio de fotografia o denunciado CÁSSIO LIMA SOUSA. [...]
(
sic
do id. 128359229).

Ao fim da instrução processual, o juízo
a quo
condenou os apelantes nos exatos termos da inicial acusatória, bem como absolveu o réu

Edir Hoffmann
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Do crime de roubo majorado
:

A defesa de
Roniclécio Ramos
pleiteia a
absolvição
do apelante, asseverando que as provas obtidas são insuficientes para
comprovar
a sua participação. Sustenta que a única prova que vincula o apelante é o resultado de uma comparação entre o chinelo que um dos autores do fato usava e o chinelo em que o apelante estava quando investigado e preso.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id.
128359165
), boletins de ocorrências n.
2021.220828 e 2021.220645
(id.
128359167
), termo de apreensão (id.
128359319 – pág. 13
) e pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A autoria, por sua vez, é comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo, em especial o depoimento do Investigador de Polícia
Nilson Tanajura
e Relatório de Investigação n. 2021.13.11744, aliado à apreensão de um dos aparelhos de celular roubado em posse do apelante.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
Roniclécio Ramos
usou do seu direito de permanecer em silêncio. Já o
apelante
Cassio Lima Sousa
, ao ser ouvido, confessou a autoria do crime de roubo majorado, negando-se, contudo, a identificar seus comparsas, afirmando ter receio de sofrer represálias.

Nada obstante, acerca da participação de
Roniclécio Ramos,
o Investigador de Polícia
Nilson Tanajura
explicou, em juízo, que foi um dos responsáveis pela elaboração do relatório de investigação, no qual
Roniclécio
foi identificado, mediante a análise das imagens produzidas pelas câmeras de segurança do local do crime. Detalhou que, após localizarem o acusado, esse estava usando o mesmo chinelo utilizado na prática delitiva. Destacou, também, que o apelante
Roniclécio
foi apreendido em posse de um dos aparelhos celulares subtraídos do estabelecimento comercial. Concluiu que, pelas imagens do sistema de segurança, foi possível identificar que o crime foi praticado por
Cássio
,
Roniclécio
e o menor
Leonardo.

O citado relatório de investigação fez a comparação do calçado que um dos suspeitos usava e o calçado em que o apelante
Roniclécio Ramos
foi encontrado usando. Em suas considerações, o relatório policial destacou o seguinte:

[...] depois de realizadas as diligências nas câmeras de segurança da loja Gazin e de outros estabelecimentos comerciais que ficam próximos, esta equipe conseguiu pelas imagens identificar os três suspeitos que adentrou ao estabelecimento comercial (Loja Gazin) de posse de uma arma de fogo, tipo pistola e anunciaram o assalto. [...] esta equipe de investigadores intensificou nas diligências e logrou êxito em identificar o suspeito Roni Clecio, vulgo “Téo ou Magrão”, que inclusive estava no Balneário Streg usando o mesmo chinelo, utilizado quando da prática do crime de Roubo, conforme fotos em anexo [...]
(
sic
do id.
128359205
).

Relevante destacar que, ao realizar a prisão em flagrante de
Cássio
Lima Sousa
, os policiais o encontraram na companhia do menor de idade
Pablo Gabriel da Silva Defrain
o qual declarou, durante a fase extrajudicial, que o delito em tela foi cometido por
Cássio
(vulgo Gnomo),
Roniclécio Ramos
(vulgo Théo) e Toquinho (id.
128359204).

Com forte em todos os elementos já expostos, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva de
Roniclécio Ramos
, o que foi deferido pelo juízo singular (id. 128359231).

Ao dar cumprimento à ordem de prisão, os policiais prenderam o apelante em posse de um dos aparelhos de celular roubado, conforme consta no Termo de Apreensão (id. 128359231 – pág. 15).

Nesse contexto percebe-se que os elementos probatórios obtidos se mostram suficientes para a condenação de
Roniclécio Ramos
, notadamente porque foi encontrado com parte da
res furtiva
e identificado pelos policiais, após extensa análise das imagens do circuito interno de monitoramento e imagens do apelante, inclusive portando o mesmo calçado em ambas as ocasiões.

Aliás, conforme cediço,
a apreensão da
res furtiva
na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo ao agente a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ou seja, surpreendido o agente na posse de objetos recentemente subtraídos, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, presume-se que seja ela o autor da infração.

Sobre a matéria em debate, M
arcus Vinícius Boschi
sustenta que
“[...] a apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresente é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida. Vale dizer, o ordinário presume-se, o extraordinário é que deve ser provado [...]”
[1]

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento da jurisprudência:

"Não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que,
diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem
"
(HC 348.374/SC, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Assim, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, mormente porque a condenação está embasada no exame concatenado das declarações do menor
Pablo Gabriel
, das declarações do IPC
Nilson Tanajura,
do relatório de investigação e da apreensão de parte da
res furtiva
em posse do apelante.

Do crime de corrupção de menor
:

Ambos os apelantes pleiteiam a absolvição do crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), ao argumento de que as testemunhas ouvidas não souberam identificar os demais envolvidos, não sendo possível confirmar a participação do adolescente
Leonardo Moreira Paiva
na empreitada criminosa (id. 128359354).

O pleito também não merece acolhimento.

Com efeito, nos termos da Súmula 500 do STJ, o delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e independe de provas quanto à efetiva corrupção do menor por parte do agente infrator.

A propósito:

[...] verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." [...]
(AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022).

Na espécie,
Edir Hoffmann
(réu absolvido) confirmou em sede judicial que o adolescente
Leonardo Moreira Paiva,
à época com 15 (quinze) anos de idade, participou da empreitada criminosa.

Integra o conjunto probatório dos autos o Termo de Qualificação Indireta, atestando a menoridade de
Leonardo Moreira Paiva
, nascido em 09/01/2006, com 15 (quinze) anos de idade na data dos fatos.

Diante disso, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Da majorante do emprego de arma de fogo
:

No tocante à majorante do emprego de arma de fogo, ambas as defesas buscam seu afastamento.

Acerca da incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante, quando existirem outros elementos de prova capazes de evidenciarem a sua utilização (EREsp n. 961.863/RS, julgado em 13/12/2010).

Nesse mesmo sentido, o Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça,
in verbis
:

Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova.

No caso concreto, observa-se que todas as vítimas foram enfáticas ao declararem que o apelante
Cássio de Lima
estava armado.

Aliás, as
vítimas
Sonally Maffra Rodrigues Araújo
e
Diego Morais de Carvalho
destacaram que
Cássio
apontou a arma para suas cabeças, exigindo que entregassem os aparelhos de celular. Ou seja, em nenhum momento houve dúvida de que os agentes portavam uma arma de fogo.

Ademais, destaca-se que
nos crimes cometidos em concurso de pessoas, como
in casu
, mesmo que somente um dos agentes porte a arma de fogo, a causa de aumento de pena se estende para todos os envolvidos na prática delitiva, já que tal circunstância é de natureza objetiva (STJ, HC 532.021/ES, julgado em 05/12/2019).

Desse modo, a majorante reconhecida na sentença deve ser mantida.

Da atenuante da menoridade relativa
:

A defesa do apelante
Roniclécio Ramos
postula o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A atenuante inscrita no art. 65, inciso I, do Código Penal, incide quando o agente é menor de 21 (vinte e um) anos de idade, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença.

No caso dos autos, apesar de não constar dos autos certidão de nascimento, infere-se do termo de qualificação e interrogatório que
Roniclécio Ramos
, nascido em 16/11/2002, praticou o delito quando tinha 18 (dezoito) anos de idade.

Assim, evidente a incidência da atenuante pleiteada, notadamente porque a comprovação da idade do agente pode ser feita por outros documentos detentores de fé pública.

Em julgamento de minha relatoria, essa Câmara Criminal estabeleceu a mesma compreensão:

Para efeitos penais, a comprovação da idade do réu não está vinculada à apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento, uma vez que é possível atestá-la por meio de outros meios detentores de fé pública como, por exemplo, aqueles produzidos no próprio inquérito policial.
(Ap. Criminal n. 1012077-12.2021.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021).

Portanto, forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante
Roniclécio Ramos.

Do
overruling
da Súmula 231 do STJ
:

Embora reconhecida atenuantes na segunda fase do processo dosimétrico, a pena provisória está fixada no mínimo legal.

Por esse motivo, as defesas suscitaram a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, requerendo a redução da pena para abaixo do mínimo legal.

Com efeito, o sistema trifásico de aplicação da pena adotado pelo Código Penal determina que durante a primeira fase o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, procedendo, em seguida, a aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena.

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado pelo julgador nestes momentos, enquanto na última fase esta quantidade é definida pelo legislador.

Desse modo, permitir que, durante o cálculo da pena-base e/ou provisória, a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria a uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Não é por outra razão que bem alertou o Ministro Cézar Peluso:
“[p]arece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social.”
(STF, RE 597270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009).

Permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos.

Logo, como a única fase da dosimetria da pena que encontra parâmetros de aumento e de diminuição devidamente indicados na legislação, conferindo certeza e determinação às penas, é a terceira fase, somente nesta a reprimenda poderá ser estabelecida em patamar superior ao máximo ou inferior ao mínimo.

Portanto, não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Do concurso de majorantes
:

Na terceira fase, foram aplicadas, sucessivamente, as majorantes do concurso de pessoas em 1/3 (um terço) e emprego de arma de fogo em 2/3 (dois terços).

Nada obstante, de acordo com o parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz deverá aplicar a causa que mais aumente a pena. A incidência de duas ou mais majorantes é situação de excepcionalidade, mediante motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Nesse sentido:

“[...] Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. [...]”
(AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021).

Na hipótese em análise, embora o magistrado tenha elaborado um parágrafo consignando a possibilidade de incidência de ambas as majorantes, verifica-se que os argumentos carecem de idoneidade e concretude. Em verdade, o juízo consignou a necessidade de se apresentar fundamentação concreta, mas apenas citou elementos genéricos sem qualquer especificidade. Veja-se:

[...]
Neste caso, justifica-se a aplicação em concurso das causas de aumento previstas no art. 157 do Código Penal, ao reverso do permissivo constante do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Isso porque, conforme ressai dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, mais precisamente no que tange às circunstâncias em que se consumaram os fatos delituosos (emprego de arma de fogo e concurso de mais de três agentes), o modus operandi do delito reflete especial gravidade. Dessa maneira, nos termos da Súmula 443 do STJ, fundamento de forma concreta, nessas ocorrências, a aplicação das causas de aumento referidas, cumulativamente. [...]
(
sic
do id. 128359337).

Diante disso, evidente que não há qualquer motivação que permita conferir a excepcionalidade necessária para a cumulação das causas de aumento, razão pela qual deve remanescer somente o aumento relativo ao emprego de arma de fogo, aplicado em 2/3 (dois terços).

Com isso, a pena do delito de roubo fica estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para ambos os apelantes.

Do apenamento
:

Realizada as adequações acima expostas, a pena de roubo majorado fica estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para ambos os apelantes.

A pena do crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), permanece em 01 (um) ano de reclusão.

O crime foi cometido em concurso formal (CP, art. 70), contudo, por ser mais benéfico, procedo à soma das penas, para encontrar a pena a pena total 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor.

Por efeito, readéquo o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

Deixo de proceder à detração penal, pois entendo pela impossibilidade de sua análise em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo apelante, razão pela qual delego ao Juízo da Execução Penal.

Diante da modificação do montante da reprimenda imposta e a incompatibilidade do regime aplicado com a manutenção da segregação cautelar, inviável a manutenção da prisão preventiva.

À vista de todo o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos defensivos, o que reduz a pena de
Roniclécio Ramos
e
Cássio Lima Sousa
para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor.

É como voto.

[1]
Código de processo penal comentado. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2008. p. 169 e 170.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022